Tribunal: STF
Processo: AR 2515
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gustavo Langaro propôs ação rescisória em face do Banco Mercantil de São Paulo S.A, buscando desconstituir, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, decisão formalizada no julgamento do ARE 732.649 AgR-ED-ED.  



    Segundo narra, ajuizou ação contra a instituição financeira almejando a revisão do contrato n. 4.056.819-9, a qual foi extinta, sem resolução do mérito, pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Passo Fundo – RS, ante o entendimento de ser inviável o reexame do pacto, já extinto em virtude do pagamento.  



    Esclarece ter havido interposição de apelação, a qual foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sendo apresentados recursos especial e extraordinário, que foram, ante a inadmissão, objetos de agravos. O Superior Tribunal de Justiça acolheu o pleito, alegando não existir óbice à revisão do pactuado. Sem encaminhamento ao Supremo para apreciação do extraordinário, o processo retornou ao Tribunal local, que, em reanálise, deu parcial provimento à apelação, determinando a revisão contratual, a fim de que fossem aplicados juros à taxa média do mercado, vedada sua capitalização mensal, bem assim reconhecendo o direito à restituição do indébito, mas na modalidade simples.  



    Informa interpostos contra o acórdão que reanalisou a apelação recursos especiais por ambas as partes, bem como de extraordinário apenas por si, todos inadmitidos pelo TJRS, justificando o manejo de agravos. Noticia o parcial provimento do AREsp do Banco Mercantil apenas para afastar a limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado e o desprovimento do seu. Na sequência, o processo foi remetido ao STF.  



    Indica que, perante o Supremo, o ARE foi inicialmente devolvido à origem, com base na sistemática da repercussão geral (Tema n. 33). Mantida a decisão, ante o desprovimento de agravo regimental, foram opostos embargos de declaração, que foram providos pela Primeira Turma, declarando prejudicado o extraordinário pelas seguintes razões:  



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A Primeira Turma negou acolhida a pedido formulado em agravo, ante fundamentos assim resumidos: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA IDÊNTICA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento da repercussão geral do tema relativo à capitalização mensal dos juros direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil. 



    Nos declaratórios, sustenta-se existir omissão no julgado e pleiteia-se sejam-lhe emprestados efeitos modificativos. Busca-se demonstrar a preclusão do tema em debate, ante provimento dado ao recurso especial, acarretando o prejuízo do extraordinário. 



    A parte agravada, instada a manifestar-se, não apresentou contrarrazões. 



    É o relatório.



    VOTO



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Relator) – Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente constituído, foi protocolada no prazo assinado em lei. Conheço. 



    Razão assiste ao embargante. Eis o que sucedeu na espécie: em primeiro grau, deu-se a extinção do processo sem exame de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, ante entendimento do julgador de ser inviável proceder-se a revisão de contrato de crédito já extinto em virtude do pagamento. Houve a interposição de apelação, desprovida pelo Tribunal estadual, o que ensejou a apresentação simultânea dos recursos especial e extraordinário. O especial foi provido, consignando o Superior Tribunal de Justiça a ausência de óbice à revisão do pactuado. O processo retornou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil, deu provimento à apelação, ante fundamentos assim sintetizados:



    APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL BANCÁRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO § 3º DO ART. 515 DO CPC. 



    Na instância recursal, quando extinto o processo sem resolução de mérito, autoriza-se o julgamento da lide se a causa versar sobre matéria exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 



    INCIDÊNCIA DO CDC. 



    As disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às relações negociais relativas aos Contratos de Cheques Especiais. 



    JUROS REMUNERATÓRIOS. 



    Os juros remuneratórios nos negócios jurídicos bancários podem ser superiores a 12% ao ano, por conta da avença entabulada, limitados à taxa média de mercado estipulada pelo BACEN. 



    CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 



    A incidência da capitalização mensal dos juros, quando pactuadas, resta autorizada apenas nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. A regra anterior é de capitalização anual. 



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 



    Na hipótese de revisão de contrato bancário a repetição de indébito dá-se na forma simples. A repetição em dobro é exceção que somente se aplica em caso de comprovada má-fé. 



    APELO PROVIDO.



    Não houve a protocolação de novo extraordinário. O que acabou sendo apreciado foi aquele interposto em 2008 e que estava, de fato, prejudicado, ante o provimento dado ao especial. A decisão prolatada substituiu, consoante o disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, a formalizada pelo Tribunal local que, assim, não mais subsiste. 



    Ressalto ser o processo eletrônico e constar o extraordinário, interposto em 2008, após o acórdão proferido em 2011, o que induziu o gabinete ao equívoco atacado nestes embargos. 



    Ante o quadro, acolho o pedido formulado nos declaratórios para emprestar efeito modificativo ao julgado e declarar o prejuízo do extraordinário.  



    Opostos segundos aclaratórios, a Corte não conheceu do recurso, impondo ao autor multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, ao argumento de que “o cabimento dos segundos embargos de declaração pressupõe o surgimento de vício na prolação da decisão alusiva aos primeiros. Não representa outra oportunidade para atacar-se pronunciamento já impugnado. Na espécie, as questões jurídicas trazidas pelos embargantes foram suscitadas nos declaratórios anteriores e mereceram exame”. O processo transitou em julgado na data de 3 de março de 2016.   



    Aponta violação manifesta do disposto nos arts. 535, I e II, e 538, do Código de Processo Civil de 1973.  



    Diz ocorrido erro de fato, na medida em que o acórdão rescindendo julgou prejudicado seu recurso, pautando-se na equivocada premissa de não ter havido a efetiva interposição, mas sim o julgamento do anterior extraordinário, prejudicado com o acolhimento de AREsp.  



    Busca a desconstituição da decisão e novo julgamento do recurso extraordinário com agravo, bem assim o cancelamento da multa imposta por litigância de má-fé.  



    O réu apresentou contestação (petição/STF n. 24.151/2016). Afirma pretender, o autor, o revolvimento de fatos, vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, a revelar o descabimento da ação. Diz que a alegada violação ao art. 535 do CPC/73 é matéria exclusivamente processual, e não de mérito, o que impede a sua discussão na via rescisória. Pede a improcedência do pedido.  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a procedência do pedido.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi proposta em 3 de abril de 2016, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em vista o trânsito em julgado certificado no dia 3 de março anterior. Observou o disposto no art. 968, II, do mesmo diploma legal.  



    Inicialmente, destaque-se que, embora não analisado o mérito da demanda, a causa de rescindibilidade aduzida recai exatamente sobre a circunstância apresentada, no ato rescindendo, como razão da inadmissibilidade do recurso extraordinário, a revelar, consoante previsão do art. 966, § 2º, II, do CPC, o cabimento do pedido rescisório.  



    Quanto ao mérito, assiste razão ao autor acerca da ocorrência de erro de fato.  



    A teor do art. 966, § 1º, do CPC, haverá erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    O erro de fato, como dito por Didier, trata-se de “uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso”, constituindo-se em “um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz” (Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 18. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021).  



    Da leitura da decisão rescindenda, vislumbro ter sido, afinal, considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Na oportunidade, declarou-se o prejuízo do recurso encaminhado à Corte, por entender que o recurso extraordinário interposto na origem estaria prejudicado diante do acolhimento do especial pelo STJ. Reporto-me ao seu conteúdo:  



    [...]



    Razão assiste ao embargante. Eis o que sucedeu na espécie: em primeiro grau, deu-se a extinção do processo sem exame de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, ante entendimento do julgador de ser inviável proceder-se a revisão de contrato de crédito já extinto em virtude do pagamento. Houve a interposição de apelação, desprovida pelo Tribunal estadual, o que ensejou a apresentação simultânea dos recursos especial e extraordinário. O especial foi provido, consignando o Superior Tribunal de Justiça a ausência de óbice à revisão do pactuado. O processo retornou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil, deu provimento à apelação, ante fundamentos assim sintetizados:



    [...]



    Não houve a protocolação de novo extraordinário. O que acabou sendo apreciado foi aquele interposto em 2008 e que estava, de fato, prejudicado, ante o provimento dado ao especial. A decisão prolatada substituiu, consoante o disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, a formalizada pelo Tribunal local que, assim, não mais subsiste. 



    Ressalto ser o processo eletrônico e constar o extraordinário, interposto em 2008, após o acórdão proferido em 2011, o que induziu o gabinete ao equívoco atacado nestes embargos. 



    Ante o quadro, acolho o pedido formulado nos declaratórios para emprestar efeito modificativo ao julgado e declarar o prejuízo do extraordinário.  



    Em segundos aclaratórios, informou-se acerca do equívoco, comprovando-se a interposição de recurso extraordinário contra decisão do TJRS, mediante a qual reanalisada sua apelação, ante a determinação do STJ. Entretanto, o recurso não foi conhecido, sob a equivocada alegação de que “as questões jurídicas trazidas pelos embargantes foram suscitadas nos declaratórios anteriores e mereceram exame”.  



    Diante dessas considerações, destaco que a discussão acerca da interposição do segundo recurso extraordinário não representa o ponto controvertido do processo da origem, sobre o qual o juízo deveria ter obrigatoriamente se pronunciado, não incidindo ao presente caso a ressalva a que se refere a parte final do parágrafo 1º do art. 966 do CPC, especialmente porque não conhecido o recurso mediante o qual apontado pela primeira vez o erro de fato. Cito a AR 1.605 (ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 5 de junho de 2009), em que, mutatis mutandis, concluiu-se nessa mesma linha de entendimento.   



    Ademais, analisando os autos, vejo que, efetivamente, foram interpostos dois recursos extraordinários: o primeiro, em 2 de novembro de 2008, sob o protocolo n. 0034043430, atacando acórdão do TJRS, mediante o qual mantida a sentença de extinção da ação (eDoc. 8, p. 8-14); o segundo, em 30 de março de 2011, sob o protocolo n. 0042574186, contra ato do Tribunal local que, em observância às determinações do STJ, apreciou novamente o recurso de apelação, determinando a revisão contratual, a fim de que fossem aplicados juros à taxa média do mercado, vedada sua capitalização mensal, bem assim reconhecendo o direito à restituição do indébito, mas na modalidade simples (eDoc. 12, p. 36-37; eDoc. 13, p. 1-4).  



    A par disso, o não conhecimento dos segundos embargos de declaração também se fundamenta em erro de fato, ao afirmar que as questões ali deduzidas haviam sido suscitadas nos primeiros aclaratórios e devidamente analisadas pela Corte, o que se revela impróprio, a vista da leitura das peças do ARE 732.649 AgR-ED-ED.  



    Tenho como existente, portanto, o alegado erro de fato. Nesse quadro, procedente o pedido de rescisão.  



    Ultrapassado o juízo rescindendo, alcança-se o juízo rescisório, tendo em conta que a causa está madura para julgamento, tratando-se de questão unicamente de direito.  



    Na origem, a parte autora interpôs agravo (eDoc. 14, p. 9-10) contra decisão do Presidente do TJRS, mediante a qual, com fundamento nos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo, negado seguimento ao recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, bem assim por concluir pela falta de objeto recursal na parte referente à impugnação ao que decidido sobre a capitalização anual de juros e repetição do indébito, porquanto favoráveis ao recorrente (eDoc. 13, p. 41-49). Diz interposto o extraordinário (eDoc. 12, p. 36-37; e 13, p. 1-4), ante a violação dos arts. 1º, III; 3º; 5º, XXXII, XXXVI, § 3º e § 4º; e 170, IV, da CF/88, pleiteando a revisão do contrato bancário de modo a reduzir a taxa de juros ao percentual de 6% (seis por cento) ao ano, capitalizada anualmente, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente. Defende o efetivo prequestionamento da matéria e pede o processamento do recurso.  



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi debatida no acordão da Corte de origem, de modo que falta o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.  



    A par disso, observo que o acórdão do Tribunal local reconheceu a inaplicabilidade da capitalização mensal de juros, bem como determinou a devolução dos valores pagos indevidamente (eDoc. 10, p. 15-16), em conformidade com o que se pede no extraordinário, a revelar a ausência de interesse processual por falta de sucumbência que justifique o manejo do recurso.  



    No que se refere à taxa de juros, o STJ, acolhendo parcialmente o especial interposto pela instituição bancária, reformou o acórdão proferido pelo TJRS, “afastando a limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado” (eDoc. 14, p. 42), substituindo-a nesse ponto, a teor da previsão do art. 512 do CPC/73 (atual art. 1.008). Quanto ao ponto, o extraordinário perdeu seu objeto, de modo que competiria à parte interpor novo recurso contra a decisão proferida pela Corte Cidadã, caso se sentisse prejudicado.  



    Seja como for, a apreciação dos pedidos demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - CDC), de modo que a contrariedade à Constituição Federal, se tivesse ocorrido, seria indireta.  



    Dessa forma, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade da solução por intermédio de decisão monocrática, porquanto em harmonia com a jurisprudência do Supremo. De mais a mais, não há violação ao princípio da colegialidade, ante a possibilidade de interposição de recurso de agravo. Nesse mesmo sentido: AR 2.387 (ministro Dias Toffoli, DJe de 2 de setembro de 2015); AR 2.075 (ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2015); AR 1.450 (ministro Celso de Mello, DJe de 30 de setembro de 2014); AR 2.374 (ministro Teori Zavascki, DJe de 6 de outubro de 2015); AR 1.481 (ministro Edson Fachin, DJe de 9 de novembro de 2015).  



    3. Do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, acolho o pedido rescindente para desconstituir a decisão proferida no ARE 732.649. Arbitro honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º). Determino a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do diploma processual após o trânsito em julgado. Em juízo rescisório, desprovejo o extraordinário com agravo. Mantidos os honorários arbitrados na origem, sem majoração ou inversão, porquanto permanece a sucumbência do autor em extensão mínima do pedido.   



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente